Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-52.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016695-52.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMAR EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 954.596.771-49 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), VALDEMAR EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 954.596.771-49 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. REQUERIDA NÃO PROVIDO, AUTOR PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
REJEITADA.
CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO
E
DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
.
DOCUM
ENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PAR
A COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 385/STJ.

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE SUB JUDICE.

DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO
. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão de anotação restritiva, mas negou indenização por danos morais,
sob fundamento
da
Súmula 385/STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i) a observância do princípio da
dialeticidade
; (
ii
) a comprovação da relação jurídica que legitime a cobrança e a negativação; e (
iii
) a existência de dano moral diante de inscrição indevida, à luz de anotação preexistente

sub judice
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, uma vez que
a parte
expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo
e
interesse na reforma da sentença recorrida
.

4.
A relação é de consumo, sendo aplicáveis as regras do
CDC
, especialmente os
arts
.
6o, VIII
, e
14
, que impõem responsabilidade objetiva e permitem a inversão do ônus da prova.

5. A ré limitou-se a apresentar contrato de cessão de crédito e telas sistêmicas, sem comprovar a contratação originária firmada com o autor. A ausência de contrato assinado ou de prova inequívoca de adesão impossibilita reconhecer a legitimidade da cobrança. Documentos unilaterais não constituem prova suficiente da dívida
.

6. Não foi comprovada
a notificação do devedor acerca da cessão de crédito, exigida pelo art. 290 do CC/2002, o que inviabiliza a cobrança e reforça a irregularidade da inscrição.

7. A s
úmula 385/STJ não se aplica quando a inscrição preexistente está sendo discutida judicialmente, afastando a presunção de legitimidade. A anotação indevida gera dano moral presumido (in
re

ipsa
).

8.
Configurada a falha na prestação do serviço e a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, impõe-se o reconhecimento do dano moral, que independe de demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminar rejeitada.
Recurso da ré
Itapeva XI

não provido. Recurso do autor
Valdemar

provid
o.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da relação jurídica originária e de notificação válida acerca da cessão de crédito torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo.

2
. A Súmula 385/STJ não se aplica quando a inscrição preexistente está sub judice, sendo devida a indenização por danos morais decorrente da negativação irregular.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
, art. 5o, X;
CC/2002
, art. 290;
CDC
,
arts
.
6o, VIII, e 14
;
CPC/2015
, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Súmulas 54, 362 e 385;
Tema 1076/STJ
;
TJMT
, N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2025;
TJMT
, N.U 1014450-39.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível
interpostos por ambas as partes, Itapeva XI
Multicarteira
Fundo de Investimento em Direitos
Creditorios

Nao
Padronizados e Valdemar Evangelista dos Santos Filho, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

Na origem,
o autor narrou que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela ré Itapeva XI, por um débito de R$ 241,43 que desconhece. Alegou jamais ter mantido relação jurídica com a empresa e pleiteou a declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, declarando a inexistência do débito, por entender que a ré não comprovou a relação jurídica originária ao não apresentar o contrato inicial firmado pelo autor e determinou a exclusão definitiva da negativação. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ, em razão da existência de uma inscrição preexistente em nome do autor, cuja contestação judicial não havia sido provada nos autos. Por fim, estabeleceu a sucumbência recíproca.

Nas razões recursais, a apelante ITAPEVA XI, sustenta em síntese, que a origem do débito foi devidamente comprovada pelos documentos juntados. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor dos honorários de sucumbência, requerendo sua fixação por equidade.

O apelante VALDEMAR,

por sua vez,

pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais. Argumenta que a Súmula 385 do STJ foi aplicada indevidamente, uma vez que a inscrição preexistente também é objeto de discussão judicial. Requer, ainda, a reforma da sucumbência para que seja integralmente suportada pela ré, com majoração dos honorários.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, requerendo o
não provimento
do recurso
adverso
. O autor, em preliminar, alegou violação ao princípio da
dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o

autor suscitou
, em preliminar, a ausência de
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devid
amente observado, uma vez que a ré, em sua apelação,
apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticid
ade

(
E
Dcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC).

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO
–
MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre as partes capaz de justificar o débito cobrado e a consequente inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, bem como à configuração de eventual dano moral indenizável.

Trata-se de típica relação de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Ademais, o art. 6o, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

A apelante

ITAPEVA XI

busca a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente, insistindo na tese de que comprovou a origem e a legitimidade do débito.

No caso, a ré juntou o contrato de cessão de crédito e telas sistêmicas, porém deixou de apresentar o contrato original firmado entre o autor e a cedente, devidamente assinado ou acompanhado de prova da adesão inequívoca do consumidor. Documentos unilaterais, como telas de sistema e faturas, não são suficientes para comprovar a existência de uma dívida negada pelo consumidor.

Além disso, observa-se que não houve comprovação da notificação do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, o que reforça a ausência de legitimidade da cessionária para efetuar a cobrança.

Nesse sentido:

“[...]
O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados.

5
. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor.

6. A inexistência de prova da contratação justifica a decla
ração de inexistência de débito
[...]
(
N.U 1000445-90.2024.8.11.0094,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)
.”

“[...]
A ré não se desincumbiu do ônus da prova quanto à origem do crédito, uma vez que não apresentou documentos que validassem a cobrança, e o contrato apresentado na contestação não contém assinatura, conforme o art. 373, II, do CPC. Mesmo que o débito
[...]
seja proveniente de cessão de crédito, a ausência de comprovação adequada impede a regularidade da cobrança, e, por conseguinte, a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

[...]
(N.U 1044787-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.”

Dessa forma, a manutenção da declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Quanto ao pedido subsidiário de reforma dos honorários,
a
fixação em 10% sobre o valor da causa observa o mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC. A aplicação da equidade, conforme tese
firmada pelo STJ no Tema 1076
é restrita a casos em que o valor da causa é inestimável ou irrisório, o que não ocorre no presente feito.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Por outro lado, o apelante
VALDEMAR
busca a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A referida súmula estabelece que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

O juízo
aplicou a súmula em razão de uma negativação anterior promovida pela empresa AVON. Contudo, verifica-se que a legitimidade dessa inscrição preexistente está sendo
discutida
judicialmente no processo no 1016694-67.2025.8.11.0002.

A existência de anotação anterior sub judice afasta a presunção de legitimidade necessária à aplicação da Súmula 385. Uma
inscrição cuja validade está sendo questionada em juízo não pode servir como óbice ao reconhecimento do dano moral decorrente de nova anotação indevida.

Nesse contexto:

“[...] A Súmula 385 do STJ não se aplica quando há débitos sub judice ou quando as restrições anteriores foram excluídas após o registro. [...] (N.U 1014450-39.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).”

“[...]
Não se aplica a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça se o apontamento restritivo antecedente em nome do autor ainda é objeto de discussão judicial e, portanto, não teve, até então, sua licitude confirmada.
[...]
(N.U 1006155-23.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2021,
Publicado
no DJE 10/06/2021)
.”

Assim, afastada a incidência da Súmula 385/STJ, a inscrição indevida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
).

Considerando a capacidade econômica da ofensora, a gravidade da conduta e o caráter punitivo-pedagógico da medida, mas sem gerar enriquecimento ilícito, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Para ilustrar:

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
.
3
. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Com o provimento do pedido de danos morais, a sucumbência deixa de ser recíproca. O autor obteve êxito integral em seus pedidos principais, razão pela qual a ré deve arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
da

Itapeva XI e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
d
o autor Valdemar, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Redistribuir o ônus
da
sucumbência, condenando a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
que, e
m razão do não provimento do recurso da ré
,
majoro para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025